Tribunal: TJSP
Processo: 2140996-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu à Fundação exequente a aplicação da isenção da taxa judiciária prevista no art. 6.o da Lei Estadual no 11.608/03, contudo, declarou não estarem incluídas as despesas referentes à realização de pesquisas eletrônicas pelo juízo, devendo as mesmas ser pagas prontamente, por disposição expressa do art. 2o, parágrafo único, da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu à Fundação exequente a aplicação da isenção da taxa judiciária prevista no art. 6.o da Lei Estadual no 11.608/03, contudo, declarou não estarem incluídas as despesas referentes à realização de pesquisas eletrônicas pelo juízo, devendo as mesmas ser pagas prontamente, por disposição expressa do art. 2o, parágrafo único, da supramencionada lei. Inconformismo. Contrato de prestação de serviço de ensino que, embora tenha sido firmado com a Fundação Regional Educacional de Avaré, constata-se que a persecução do crédito está sendo realizado pelas Faculdades Integradas Regionais de Avaré, ente de ensino que, efetivamente, prestou o serviço. E referida Fundação, por seu ato constitutivo pelo Poder Municipal de Avaré, voltada para a atividade de ensino, inicialmente, para administrar a Faculdade de Filosofia, por seu § 1o já sinalizava que a Fundação Regional Educacional de Avaré "poderá instalar e administrar outros estabelecimentos de ensino". Conceituada e definida a agravante como fundação pública por constituição em Lei Municipal, embora regida por princípios de ordem pública, sua personalidade é privada. Afinal, destaca-se do ente público criador para atuar de forma independente em área privada de serviços, explorando e competindo em atividade econômica distinta à da finalidade típica de Estado, porquanto se faz voltada para a intermediação e prestação de serviços privados por estabelecimentos de ensino próprios em seus vários graus. Daí a conceituação que lhe vale pelo artigo 44, III, do Código Civil, "São Pessoas jurídicas de direito privado: I..., II....III as fundações". No caso, ressalta-se que, a Lei Estadual no 11.608/2003, ao isentar no art. 6o as fundações do recolhimento da taxa judiciária, fez referência apenas às fundações de direito público. Portanto, conclui-se que a agravante não está abrangida pela isenção prevista no artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03. Por efeito, nem mesmo há que se acolher que a despesa determinada antecipar possa ser objeto de diferimento. Além de tudo, segundo o inciso IV do art. 5o da Lei 11.608/03, o deferimento do diferimento está associado a uma momentânea impossibilidade de se arcar com o custo do processo, porém, presta-se, tão somente, para fazer com que o pagamento das custas seja postergado para o fim do processo, mas apenas em relação às despesas (custas) da inicial, não às despesas que lhes seguem no curso da ação, inclusive para recorrer. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140996-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante FUNDAÇÃO
REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ - FREA, é agravada MIRELLE
CRISTINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140996-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.086
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2140996-19.2020.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível - Avaré
Agravante: Fundação Regional Educacional de Avaré - Frea
Agravada: Mirelle Cristina da Silva
Interessada: Faculdades Integradas Regionais de Avaré Fira
Voto no 19.086
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que reconheceu à Fundação exequente a aplicação da isenção
da taxa judiciária prevista no art. 6.o da Lei Estadual no
11.608/03, contudo, declarou não estarem incluídas as despesas
referentes à realização de pesquisas eletrônicas pelo juízo,
devendo as mesmas ser pagas prontamente, por disposição
expressa do art. 2o, parágrafo único, da supramencionada lei.
Inconformismo. Contrato de prestação de serviço de ensino
que, embora tenha sido firmado com a Fundação Regional
Educacional de Avaré, constata-se que a persecução do crédito
está sendo realizado pelas Faculdades Integradas Regionais de
Avaré, ente de ensino que, efetivamente, prestou o serviço. E
referida Fundação, por seu ato constitutivo pelo Poder
Municipal de Avaré, voltada para a atividade de ensino,
inicialmente, para administrar a Faculdade de Filosofia, por seu
§ 1o já sinalizava que a Fundação Regional Educacional de
Avaré “poderá instalar e administrar outros estabelecimentos
de ensino”. Conceituada e definida a agravante como fundação
pública por constituição em Lei Municipal, embora regida por
princípios de ordem pública, sua personalidade é privada.
Afinal, destaca-se do ente público criador para atuar de forma
independente em área privada de serviços, explorando e
competindo em atividade econômica distinta à da finalidade
típica de Estado, porquanto se faz voltada para a intermediação
e prestação de serviços privados por estabelecimentos de
ensino próprios em seus vários graus. Daí a conceituação que
lhe vale pelo artigo 44, III, do Código Civil, “São Pessoas
jurídicas de direito privado: I..., II....III as fundações”. No caso,
ressalta-se que, a Lei Estadual no 11.608/2003, ao isentar no
art. 6o as fundações do recolhimento da taxa judiciária, fez
referência apenas às fundações de direito público. Portanto,
conclui-se que a agravante não está abrangida pela isenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140996-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.086
3
prevista no artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03. Por efeito,
nem mesmo há que se acolher que a despesa determinada
antecipar possa ser objeto de diferimento. Além de tudo,
segundo o inciso IV do art. 5o da Lei 11.608/03, o deferimento
do
diferimento
está
associado
a
uma
momentânea
impossibilidade de se arcar com o custo do processo, porém,
presta-se, tão somente, para fazer com que o pagamento das
custas seja postergado para o fim do processo, mas apenas em
relação às despesas (custas) da inicial, não às despesas que lhes
seguem no curso da ação, inclusive para recorrer. Recurso não
provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Fundação Regional Educacional de Avaré - Frea
contra a agravada, Mirelle Cristina da Silva, extraído dos autos de
cumprimento de sentença, em face de decisão que reconheceu à
Fundação exequente a aplicação da isenção da taxa judiciária
prevista no art. 6.o da Lei Estadual no 11.608/03, contudo, declarou
não estarem incluídas as despesas referentes à realização de
pesquisas eletrônicas pelo juízo, devendo as mesmas ser pagas
prontamente, por disposição expressa do art. 2o, parágrafo único,
da supramencionada lei.
A agravante se insurge. Alega que por ser
constituída sob o regime de direito público, não possui sequer
possibilidade jurídica de recolhimento de custas processuais tal
como determinado pelo Juízo “a quo”, uma vez que todas as
despesas devem se submeter à prévia dotação orçamentária, além
de ser precedidas de realização de empenho e obedecer à estrita
ordem cronológica, nos termos da legislação de regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140996-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.086
4
Esclarece que é subvencionada pelo Poder
Público Municipal, de modo que o custeio de suas atividades
provém em grande parte da arrecadação de impostos do município.
Desse modo, o comando normativo insculpido no art. 91 do CPC
tão somente reconhece a indisponibilidade do interesse público.
Sustenta que também não dispõe de
estrutura para eventualmente apresentar as despesas processuais
no tempo concedido pelo Juízo “a quo”, dado o incontável número
de processos em tramitação perante a Comarca de Avaré.
Salienta que o custeio com as despesas dos
atos processuais seria superior à recuperação de seus créditos,
desvirtuando por completo a ideia de restauração financeira da
entidade, inviabilizando ainda mais a continuidade de suas
atividades, além de causar prejuízos à Administração Direta do
Município.
Ressalta que não pretende a isenção de
custas com fundamento na Lei Estadual no 11.608/03, tal como
mencionado na r. decisão agravada, mas tão somente a
prerrogativa de recolhimento ao final.
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a
prerrogativa prevista no art. 91 do CPC a fim de que as despesas
processuais sejam pagas ao final, pela parte vencida.
Recurso tempestivo, isento de preparo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140996-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.086
5
recebido no efeito devolutivo (fls. 33/40).
A agravante se manifesta a fls. 45/53,
alegando que os julgados invocados na r. decisão de fls. 33/40 não
abordam a mesma questão suscitada no presente agravo, uma vez
que
nos
agravos no 2217504-40.2019.8.26.0000, 2205727-
92.2018.8.26.0000
e
2193254-45.2016.8.26.0000
a
entidade
requerente se trata da Fundação Santo André, pessoa jurídica de
direito privado, conforme expressa disposição do art. 1o de seu
estatuto, e que, ela, agravante, por meio da Lei Municipal no 583/68,
em seu art. 1o, expressamente foi definida como pessoa jurídica de
direito público.
Requer, no mesmo ato, o provimento do
presente agravo para que lhe seja assegurada a prerrogativa de
recolhimento das despesas processuais na forma do art. 91 do
CPC.
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão proferida nos autos a fase de cumprimento de sentença,
por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de
agravo de instrumento.
Com relação ao mérito, conforme decisão de
admissibilidade deste recurso (fls. 33/40), não alterada pela
manifestação da agravante a fls. 45/53, confere-se que, embora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140996-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.086
6
contrato de prestação de serviço de ensino tenha sido firmado com
a Fundação Regional Educacional de Avaré, constata-se que a
persecução do crédito está sendo realizado pelas Faculdades
Integradas Regionais de Avaré, ente de ensino que, efetivamente,
prestou o serviço.
E referida Fundação, por seu ato constitutivo
pelo Poder Municipal de Avaré, voltada para a atividade de ensino,
inicialmente, para administrar a Faculdade de Filosofia, por seu § 1o
já sinalizava que a Fundação Regional Educacional de Avaré
“poderá instalar e administrar outros estabelecimentos de ensino”.
Então, vamos à sua natureza jurídica, ainda
que se denomine Fundação Pública.
Conforme excerto da obra “Direito das
Fundações Privadas”, de Gustavo Saad Diniz, 3a edição, Editora
Lemos & Cruz, pág. 205/206, o autor traz à luz, para a devida
distinção, conceito jurídico da fundação pública como espécie,
citando obra clássica de José Cretella Júnior, que a define como:
“pessoa de direito público interno, de índole exclusivamente
administrativa, criada pelo Estado, constituída de substrato
patrimonial, instituído pela entidade matriz criadora para que o novo
ente persiga os fins específicos que tem em mira, informada por
princípios publicísticos, derrogatórios e exorbitantes do direito
comum”.
E prossegue o mesmo autor, trazendo
excerto sobre o mesmo tema em “Tratado de Direito Privado”, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140996-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.086
7
Pontes de Miranda sobre fundações públicas: “Funda-as a lei ou o
ato administrativo, de acordo com as leis, como sujeitos da função
pública; ou lei, ou ato administrativo posterior, reconhecendo-lhes
função pública, as faz pessoas de direito público. Quer no tocante
ao seu nascimento, quer no tocante à sua personificação, rege-as o
direito público, e não o Código Civil”. Enfeixa o autor, em
decorrência: “Norteiam-lhe o agir princípios de direito público e
regulamentações próprias e subsidiariamente as disposições de
direito privado compatíveis”.
Para concluir, segue “que as fundações
públicas possuem personalidade jurídica de direito público e estão
vinculadas
às
consequências
desta
interpretação:
impenhorabilidade de seus bens; reexame de ofício, competência
em razão da pessoa (prerrogativa de foro); prescrição quinquenal;
prazos processuais em quádruplo; controle financeiro; sujeição ao
procedimento licitatório; funcionários sujeitos a concurso público;
improbidade administrativa”.
Quanto à fundação privada, diz o mesmo
autor, “que ela comporta uma subdivisão: em fundações privadas
típicas, instituídas e constituídas por particulares; b) fundações
privadas vinculadas ao Estado, as chamadas para-administrativas,
ou paragovernamentais ou de cooperação”.
Estas se mantêm vinculadas à observância
dos
princípios
da
publicidade,
moralidade,
legalidade,
proporcionalidade, como à prestação de contas ao Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140996-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.086
8
Contas, quais, também, as de utilidade pública.
De toda forma, conceituada e definida a
agravante como fundação pública por constituição em Lei
Municipal, embora regida por princípios de ordem pública, sua
personalidade é privada.
Afinal, destaca-se do ente público criador
para atuar de forma independente em área privada de serviços,
explorando e competindo em atividade econômica distinta à da
finalidade típica de Estado, porquanto se faz voltada para a
intermediação
e
prestação
de
serviços
privados
por
estabelecimentos de ensino próprios em seus vários graus.
Daí a conceituação que lhe vale pelo artigo
44, III, do Código Civil, “São Pessoas jurídicas de direito privado:
I..., II....III as fundações”.
No caso, ressalta-se que, a Lei Estadual no
11.608/2003, ao isentar no art. 6o as fundações do recolhimento da
taxa judiciária, fez referência apenas às fundações de direito
público.
Portanto, conclui-se que a agravante não
está abrangida pela isenção prevista no artigo 6o da Lei Estadual no
11.608/03.
Nesse sentido, vem reconhecendo este E.
Tribunal:
“Agravo de instrumento. Prestação de
serviços educacionais. Ação monitória. Pretensão autoral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140996-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.086
9
concessão de isenção de custas. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade
do art. 6o da Lei Estadual n. 11.838/03. Fundação autora que,
embora tenha sido instituída por lei municipal, é pessoa jurídica de
direito privado, que explora atividade econômica (prestação de
serviços educacionais) mediante a cobrança de mensalidades e
outras taxas e contribuições de seus alunos (art. 18 do Estatuto).
Ausência de pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Recurso Não Provido”. (Agravo de Instrumento no
2217504-40.2019.8.26.0000, E. 27a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Alfredo Attié, j. 28/05/2020).
“Agravo de Instrumento
Execução de
Título Extrajudicial Taxa Judiciária Isenção Inadmissibilidade
Fundação Municipal de Caráter Eminentemente Privado

Agravante que explora atividade econômica
prestação de
serviços educacionais, com cobrança de mensalidades isenção
prevista no art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03 que alcança
unicamente as fundações de direito público. Justiça Gratuita

Indeferimento
Instituição De Ensino Sem Fins Lucrativos

condição que, por si só, não é bastante para a concessão do
benefício
questão pacificada na jurisprudência por meio da
Súmula 481 do STJ ausência de demonstração da insuficiência
financeira atual da agravante
decisão mantida
agravo
desprovido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2205727-
92.2018.8.26.0000, E. 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Castro Figliolia, j. 29/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140996-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.086
10
“Agravo de instrumento. Fundação de direito
privado, embora instituída por lei municipal, não possui isenção do
pagamento da taxa judiciária. Não aplicação do art. 6o, da Lei
Estadual n.o 11.608/2003. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Estado
de hipossuficiência econômica não demonstrado nos autos.
Indeferimento mantido. Recurso não provido, com determinação”.
(Agravo de Instrumento 2193254-45.2016.8.26.0000, E. 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, j.
25/10/2016).
Por efeito, nem mesmo há que se acolher
que a despesa determinada antecipar possa ser objeto de
diferimento.
Além de tudo, segundo o inciso IV do art. 5o
da Lei 11.608/03, o deferimento do diferimento está associado a
uma momentânea impossibilidade de se arcar com o custo do
processo, porém, presta-se, tão somente, para fazer com que o
pagamento das custas seja postergado para o fim do processo,
mas apenas em relação às despesas (custas) da inicial, não às
despesas que lhes seguem no curso da ação, inclusive para
recorrer.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140996-19.2020.8.26.0000 -Voto no 19.086
11